Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-09.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707119-09.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial de Fazenda Pública do DF em face do Juízo da 6a Vara de Fazenda Pública do DF. O incidente visava solucionar a controvérsia acerca da competência para processar e julgar a ação de conhecimento, PJE no 0703033-38.2017.8.07.0018, ajuizada por Conceição de Oliveira Martins em desfavor de CEB Distribuição S/A. O juízo suscitado foi designado para as medidas urgentes; e, em seguida, o processo foi suspenso em razão da ordem expedida no IRDR no 2017.00.2.011909-9. Apreciado o paradigma, os autos vieram conclusos. É a síntese do necessário. Decido Em consulta ao sistema informatizado deste Tribunal, constatou a prolação da sentença definitiva nos autos que deram origem ao presente conflito de competência, circunstância que enseja na perda superveniente do seu objeto. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS DO PROCESSO QUE DEU ORIGEM AO INCIDENTE. PERDA DE OBJETO DO CONFLITO. 1. O proferimento de sentença nos autos do processo que deu origem a conflito de competência configura a perda de objeto do incidente. Ausentes as hipóteses previstas no art. 66 do Código de Processo Civil, não deve ser admitido o conflito de competência. 2. Conflito de competência não admitido. (Acórdão 1321845, 07280485820208070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 1/3/2021, publicado no PJe: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO PREJUDICADO o incidente. Intime-se. Operada a preclusão, arquivem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator